Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704975-09.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY BEZERRA QUEIROZ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação, interposta por WESLEY BEZERRA QUEIROZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Na inicial, o autor requereu a concessão da tutela de urgência para limitar a parcela paga a título de financiamento, no importe de R$ 1.086,96. No mérito, pediu a confirmação da liminar e a revisão do contrato, com a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior, no importe de R$ 395,79, R$ 550,00 e R$ 446,00. Subsidiariamente, pediu a restituição na forma simples. Em síntese, alegou que, em 06/08/2022, realizou com a parte ré um contrato de adesão de financiamento para aquisição de um veículo, sendo o valor financiado no importe de R$ 38.376,32 a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.322,73. Após análise do contrato, observou, todavia, que a taxa de juros remuneratórios aplicada não estaria condizente com o contrato, e que houve inclusão de tarifas abusivas no valor final a ser pago (ID 68732983). Sobreveio sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, somente para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista. Os demais pedidos não foram acolhidos. Em razão da sucumbência mínima da parte ré, a parte autora restou condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários do advogado da parte requerida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (ID 68733662). Nesta sede, o apelante pede o provimento de seu recurso, “reformando a sentença com o entendimento dos princípios consumeristas e constitucionais, que devem ser analisados para o julgamento desta ação, compreendendo o descumprimento contratual dos juros, bem como encargos cobrados erroneamente.” Em relação aos juros remuneratórios, afirma que o contrato pactuado entre as partes prevê taxa de juros de 2,24% a.m., todavia, ao realizar o cálculo com auxílio da calculadora do cidadão, o valor da taxa de juros se mostra maior em relação à fixada no contrato, pois importa em percentual de 2,27% a.m. No que tange à tarifa de registro, assevera: “a jurisprudência nacional estabeleceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, para contratos celebrados após 30 de abril de 2008, devido à ausência de previsão nos anexos das Resoluções do Conselho Monetário no 3.518/2007 e no 3.919/2010. Assim, considerando que o contrato em questão foi firmado em 2022, a cobrança dessa tarifa deve ser excluída”. Por fim, acerca da tarifa de avaliação alega não ter a instituição financeira se preocupado em comprovar a prestação do serviço sobre a avaliação de bem para o consumidor, o qual não sabe quais características foram supostamente averiguadas e se o bem realmente está em boas condições. Ademais, aduz não lhe ter sido apresentado qualquer termo de avaliação, a evidenciar ainda mais o abuso sofrido (ID 68733669). Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente (ID 68732998). Sem contrarrazões (ID 68733671). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 04/04/2024). No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente em relação à abusividade na cobrança do seguro prestamista. No que tange aos demais pedidos, assim fundamentou o julgamento de improcedência (ID 68733662): (i) Dos Juros remuneratórios: os juros podem ser praticados de acordo com regra de mercado, não havendo limitação constitucional ou legal, sendo que a taxa SELIC serve como baliza para o mercado de crédito; a instituição financeira pode praticar taxas de juros diferenciadas e superiores aos limites estabelecidos na Lei Civil, e ausente comprovação de discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato objeto dos autos e as taxas praticadas no mercado à época, inviável o reconhecimento da abusividade da taxa de juros; o custo efetivo total compõe-se das taxas globalmente cobradas no contrato, não sendo composto apenas da taxa de juros; (ii) Do Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação: o entendimento pacificado no STJ foi no sentido de que a cobrança a título de registro de contrato e de tarifa de avaliação é válida, desde que o valor não seja considerado abusivo ou excessivamente oneroso; no caso, a tarifa de registro e a tarifa de avaliação, prevista na Cédula de Crédito de id 186981771, p.6, apresentam quantias razoáveis, não merecendo prosperar a alegação de abusividade das tarifas cobradas; quanto à tarifa de Registro de Contrato, esta se refere à despesa de constituição da propriedade, cuja responsabilidade não decorre do réu, eis que contou com a aquiescência do emitente, consideradas no cálculo do CET, conforme explicitado na Cédula de Crédito Bancário e de expresso conhecimento do autor. Da peça recursal, observa-se, todavia, que esta representa mera repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar qualquer dos fundamentos da sentença. Conforme consta, as razões de ID 68733669 apresentam argumentação genérica acerca de alegada abusividade de cláusulas contratuais, limitando-se a afirmar, acerca dos juros remuneratórios, que o contrato prevê taxa de juros de 2,24% a.m., mas foi cobrado o percentual de 2,27% a.m., sem tecer qualquer consideração acerca da fundamentação da sentença no sentido de que “o custo efetivo total compõe-se das taxas globalmente cobradas no contrato, não sendo composto apenas da taxa de juros”. Outrossim, no que tange ao registro de contrato e tarifa de avaliação não aborda qualquer dos pontos consignados pelo juízo a quo. As razões desconsideram que a sentença foi clara ao justificar a improcedência acerca do reconhecimento da abusividade das cláusulas mencionadas, sendo evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, o que representa manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator